Tribunal: TJDFT
Processo: 0703193-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703193-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANTA ALICE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E CONCRETOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de tutela de urgência, interposto pelo exequente, DISTRITO FEDERAL, em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução de no 0703193-39.2025.8.07.0000, ajuizada em face de SANTA ALICE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E CONCRETOS LTDA, indeferiu a citação por edital da executada. O agravante alegou, em síntese, que esgotou todas as tentativas de citação nos endereços disponíveis, em diligências citatórias postal e por oficial de justiça, sendo todas infrutíferas. Requereu, assim, o provimento do recurso, para se reformar a decisão e deferir a citação por edital. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). Embora o mandado de intimação da agravada tenha sido recebido num dos endereços indicados, conforme se constata do AR de ID 69510513, não foram apresentadas contrarrazões recursais (ID 70384248). É o relatório do necessário. Decido. O agravante pretende a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a citação por edital. Compulsando os autos de origem, contudo, verifica-se que a executada, Santa Alice Construções, Incorporações e Concretos Ltda., compareceu espontaneamente aos autos, juntando seus atos constitutivos, procuração e apresentando exceção de pré-executividade (IDs 226391719 a 228770960, autos de origem). Assim, contata-se a perda de objeto do agravo de instrumento, uma vez que, satisfeita de forma espontânea a pretensão do agravante, não persiste o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora